Tribunal: TJSP
Processo: 0033775-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Impetrante que foi reprovado no exame psicológico e por força da concessão da liminar, reinserido no certame. Posterior reprovação na fase de análise dos documentos. Falta de interesse de agir configurada. Ausência de ilegalidade, ademais disso, da exigência de exame psicotécnico. Sentença de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Impetrante que foi reprovado no exame psicológico e por força da concessão da liminar, reinserido no certame. Posterior reprovação na fase de análise dos documentos. Falta de interesse de agir configurada. Ausência de ilegalidade, ademais disso, da exigência de exame psicotécnico. Sentença de extinção do feito mantida. Recurso não provido.